Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, as litigantes, através da derradeira petição que agitaram[1], informaram que, nos autos dos embargos à execução que também as enlaça[2], fora entabulado acordo visando pôr fim ao conflito estabelecido entre si, derivado do inadimplemento do convencionado no ambiente de contrato de compra e venda de veículo, pugnando, inclusive, a remessa dos presentes autos ao juízo a quo para a imediata baixa do bloqueio de transferência do veículo da marca PEUGEOT, 3008 GRIFFE, PLACA JKI6058, RENAVAM 00498134610, ANO/MODELO 2012/13. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda dos litigantes como desistência do recurso que formulara a parte ré, haja vista que a liberação do aludido veículo estava condicionada ao cumprimento da obrigação objeto da pretensão cominatória originalmente formulada. Alinhadas essas considerações, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo com base da desistência motivada pela composição havida nos autos indicados, ressalvado que os ônus sucumbenciais deverão ser realizados na forma do convencionado, se o caso. Custas pela apelante. Destarte, tendo em vista o decidido, proceda a Secretaria a notificação ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, a fim de certificar o cancelamento da audiência designada para o dia 24.02.2021. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para que se proceda a realização do convencionado, e, após, o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23354121 e ID 23354122 [2] Embargos à execução no 0719216-33.2020.8.07.0001